Tribunal: TJSP
Processo: 1071992-05.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1071992-05.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes TONETTO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, DANIELE
FRANCINE PEREIRA TONETTO, SONIA MAGÓGA RODRIGUES TONETTO,
MATEUS RODRIGUES TONETTO, JOSÉ ANTONIO RODRIGUES TONETTO e
SEBASTIÃO
APARECIDO
TONETTO,
é
embargado
PHITOFARMA
LICENCIAMENTO E FRANCHISING LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR
CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071992-05.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração:
1071992-05.2017.8.26.0100/50000
Embargantes: Daniele Francine Pereira Tonetto e
outros
Embargada
:
Phitofarma
Licenciamento
e
Franchising Ltda Epp
Voto 16.660-ED
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, contradição
e obscuridade inexistentes Pretendido reexame da causa
Inadmissibilidade Rejeição.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial
provimento à apelação interposta pela embargada
(fls. 993/1009).
Os embargantes sustentam que não foram
sucumbentes da ação principal e, quanto à
reconvenção,
foram
sucumbentes
em
parcela
mínima, sendo ínfima sua condenação comparada à
pretensão da parte adversa, devendo a embargada
responder
pela
integralidade
dos
ônus
da
sucumbência. Aduzem, subsidiariamente, que a
condenação de honorários advocatícios imposta,
correspondente
à
quantia
de
R$
14.369,42
(quatorze mil, trezentos e sessenta e nove reais
e
quarenta
e
dois
centavos)
consubstancia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071992-05.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
violação
à
norma
jurídico-processual
que
estipula o patamar de fixação da porcentagem
previsto no §2o do artigo 85 do CPC de 2015.
Defendem
que
“a
condenação

(principal

e
reconvenção)
dos Autores/Reconvindos
foi de R$
33.600,00
(corrigidos
e acrescidos
de juros),
sendo que, pelos termos do acórdão, ao Patrono
da Requerida/Reconvinte
será devido o valor R$
14.369,42
a título de honorários
advocatícios

(resultado
da aplicação
de 2% sobre a base de
cálculo única de R$ 718.471,98).
Resulta-se,

portanto,
que os honorários
advocatícios
devem
ser arbitrados
sobre o valor da condenação,
no
percentual
de 10% sobre 33.600,00,
ensejando

honorários

de
R$
3.360,00.

Analisando-se

o
cálculo por outro aspecto, tem-se que, ao se
manter a fixação em 2% sobre a base única de R$
718.847,18,

os
honorários

advocatícios

do
Patrono da Requerida/Reconvinte,
na quantia de
R$ 14.369,42
consubstanciam
na porcentagem
de
42,77% da condenação
imposta e mantida por esta
E. Câmara. Conclui-se,
portanto,
que o acórdão,
mesmo tendo corretamente
reformado
a sentença
para acolher em parte a reconvenção,
deveria
fixar o valor dos honorários
sobre o valor da
condenação
dos Autores/Reconvindos
(10% sobre R$
33.600,00),
já que o arbitramento
de honorários

em R$ 14.369,42
consubstancia
na porcentagem
de
42,77% da condenação,
razão pela qual, desde já,
se apresenta
o pré-questionamentos
com relação
ao artigo 85, § 2o, do CPC ”. Alegam que o mesmo
raciocínio se aplica as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071992-05.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
processuais, firmando que “recolheu-se
nos autos
o
valor
de
R$
39.049,24,

sendo
que
os
Autores/Reconvindos
recolheram
R$ 3.151,04 (fls.
111, 113, 115, 791 e 809) e Requerida/Reconvinte

recolheu R$ 35.898,20
(fls. 645, 648, 653, 655,
977 e 987). Aplicando
a proporcionalidade
da
sucumbência

constante

do
acórdão,
os
Autores/Reconvindos
serão obrigados
a arcar com
o
valor
correspondente

a
R$
7.809,85
(R$
39.049,24
* 20%), o que corresponde
a cerca de
23,24% do valor da condenação
de R$ 33.600,00.

Nos termos da legislação
vigente, as custas
devidas pelos Autores/Reconvindos
seriam de R$
394,69
(valor
equivalente

ao
recolhido

na
distribuição
da ação). Assim, se somados o valor
de honorários
advocatícios
de R$ 14.369,42
mais
o montante de R$ 7.809,85 referente
aos 20%
sobre total de custas e despesas recolhidas
nos
autos (R$ 39,049,24),
o ônus sucumbencial
total
dos Autores/Reconvindos
será de R$ 22.179,27
o
que corresponde
a 66,01% do valor da condenação

de
R$
33.600,00 ”.
Pedem
“acolhimento

dos
presentes
Embargos de Declaração
para, afastando

eventual omissão, contradição
ou obscuridade
do
acórdão: (i) reconhecer
a sucumbência
ínfima dos
Autores/Reconvindos
para atribuir integralmente

à
Requerida/Reconvinte

a
condenação

pelo
pagamento

das
custas,
despesas
processuais,

honorários

advocatícios

e
demais
ônus
de
sucumbência
ou (ii) reconhecer
a fixação dos
honorários

advocatícios

do
Patrono
da
Requerida/Reconvinte,

custas,
despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071992-05.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
processuais
e demais ônus de sucumbência
tenham
como base de cálculo a condenação
efetivamente

mantida
por
este
Tribunal
de
R$
33.600,00

(acrescida
de correção monetária
e juros)” (fls.
01/05).
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a serem sanadas.
No acórdão proferido, decretada a parcial procedência da reconvenção, com
acolhimento de um dos pleitos da embargada,
ainda que a quantificação tenha sido menor do
que
a
postulada,
do
que
resultou
o
reconhecimento da sucumbência recíproca e a
necessidade
de
repartição
dos
ônus
sucumbenciais.
Foi, então, adotado o valor das causas
como
base
de
cálculo única para a verba
honorária advocatícia, aplicado o artigo 86 do
CPC de 2015 e adotado patamar previsto no §2o do
artigo 85 do mesmo diploma, com a nítida
preocupação de manter a proporcionalidade.
Repete-se que:
“Além
disso,
reconhecida
a
inexigibilidade da cobrança de multa no
montante de R$ 309.235,99 (trezentos e
nove mil, duzentos e trinta e cinco reais
e
noventa
e
nove
centavos),
sendo
declarada a nulidade da Cláusula 13.4 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071992-05.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
contrato em relevo e promovida a redução
proporcional
da
multa
prevista
na
Cláusula
15.3
deste
mesmo
ajuste
negocial, faz-se necessário, para manter
a coerência do veredicto pronunciado, ter
a
reconvenção
como
parcialmente
procedente, visto ter sido reconhecida a
viabilidade, “nestes mesmos autos”, da
execução do valor tido como devido, de R$
33.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos
reais). Um dos pleitos da ré-reconvinte
foi, portanto, mesmo que em parcela
bastante menor do que a postulada, acolhido. A retificação merece ser feita, constituindo mera recomposição do
dispositivo da sentença, e, tida como
parcialmente procedente a reconvenção, há
implicações na repartição da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.
Neste âmbito, por fim, acolhido o
pedido alternativo formulado na petição
inicial e julgada a reconvenção parcialmente procedente, há de ser
aplicado o artigo 86 do CPC de 2015 e é
preciso
efetivar
uma
repartição
proporcional, tendo em conta a magnitude
do trabalho profissional desenvolvido e
as peculiaridades do feito.
Assim, adotado o valor das causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071992-05.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
7
(ação e reconvenção) como base de cálculo
única e adotado o patamar previsto no §2o
do artigo 85 do CPC de 2015, é feito
arbitramento
englobado
dos
honorários
advocatícios em 10% (dez por cento),
sendo
a
ré-reconvinte
(recorrente)
condenada ao pagamento de oito décimos
das
custas
e
despesas
processuais
desembolsadas e da verba honorária acima
fixada, enquanto a autora-reconvinda e os
fiadores-reconvindos
(recorridos)
são
condenadas ao pagamento dos restantes
dois décimos, observada a vedação do §14
do mesmo dispositivo da lei processual”.
Os embargantes, de maneira imprópria,
veiculam
seu
inconformismo
e
propõem
uma
reapreciação da causa e um novo julgamento, que
não tem o menor cabimento, tendo sido conferida
correta solução ao apelo interposto, repartidos
os ônus sucumbenciais em consonância com o total
dos valores envolvidos na ação e na reconvenção
e o benefício econômico obtido por cada uma das
partes.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator